Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735420-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR EVENTUAL : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos execução fiscal (Processo no 0731145-18.2020.8.07.0016), movida em seu desfavor, indeferindo pedido de debloqueio de valor que recaiu em conta poupança. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 168700502 dos autos originários), verbis: Proceda-se a transferência eletrônica conforme requerido no ID 162486503. Indefiro o pedido da executada, porque R$ 5.962,39 não pagam o débito em cobrança. Assim, correto o pedido de reforço de penhora. Traga o DF a certidão da matrícula do imóvel que pretende a penhora. Além disso, diga o DF sobre o veículo oferecido à penhora, id 130874482. Prazo de 30 dias ao DF. Em razões recursais (ID. 50538184), em suma, sustenta que a manifestação do exequente requerendo a penhora do imóvel - que é fato gerador do débito em execução, ID 139087960 – ilide a penhora do valor de R$ 5.962,39, bloqueado na conta do NUBANK, ag. 0001, c/p 42040099-5, visto que o valor venal do denominado imóvel supera o débito em execução. Além disso, argumenta que o d. Juízo de origem desconsiderou a alegação de que a citação está eivada de vício insanável, uma vez que endereçada à SQN 304, Bl. C, apto 302, Brasília/DF, entregue em 31/5/2021, a terceiro, sem que haja comprovação de que tenha sido citada. Explica que residiu no endereço indicado até o ano de 2016, pois morava em imóvel funcional da União, e, com a exoneração do cargo de confiança, publicada o DOU n° 90 de 12/05/2016, ID 130874483 – do Processo de origem, devolveu o imóvel e ali não mais residia. Defende a invalidade de citação ocorrida, pois promovida na pessoa de terceiro, sem poder para recebê-la. Cita jurisprudência sobre o tema. Diz que o juiz singular não se manifestou acerca da nulidade da citação, não obstante instado a fazê-lo. Pede 1) a tutela de urgência recursal, a fim de determinar o desbloqueio do valor penhorado em sua conta bancária do NUBANK e expedido alvará de levantamento; 2) o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmar a liminar e declarar a nulidade citação, determinando a devolução do prazo para a apresentação de embargos à execução. Mediante o despacho ID 50713627, foi determinado o recolhimento em dobro das custas processuais, conforme previsão legal (CPC, § 4o do art. 1.007). Preparo recolhido (ID (s) 50823778 e 50823779). É o relato do necessário. DECIDO. Trata de execução fiscal contra CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES, ora recorrente, na qual, na fase em que se encontra, foi penhorado o valor de R$ 5.962,39 (cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), via sistema SISBAJUD. Antes de analisar o pedido de desbloqueio do valor penhorado na conta bancária do NUBANK, de titularidade da agravante, que é um dos pontos da insurgência recursal, por questão de ordem lógica, analiso, primeiramente, a alegação de nulidade da citação. O despacho ID 69847262, o d. Juízo de origem determinou a citação. O Aviso de Recebimento – AR, anexado ao autos no ID 107064935, atesta que Clenilton Silva o recebeu, em 31/5/2021. A exequente protocolou petição (ID 131052228), na qual informa ao Juízo que não mais residia no endereço diligenciado, na qual terceira pessoa recebeu a citação. Juntou o Ofício no 81 COAGE/DILOG/AS/SG/PR, da Presidência da República (ID 131052229), de 24/10/2016, atestando que o imóvel funcional localizado na SQN 304, Bloco C, apto 302, Brasília/DF- na qual o Aviso de Recebimento - AR foi entregue - foi desocupado e feita a entrega das chaves na Coordenação-Geral de Administração Geral – COAGE/DILOG. O d. Juízo não se manifestou acerca do pedido de nulidade da citação e devolução do prazo para embargos à execução. Sobre a citação, assim dispõe o Código de Processo Civil de 2015: Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. § 1o Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. § 2o O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. § 3o A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. (g.) A citação deve ser, via de regra, pessoal, tendo como exceção, ou seja, estando permitido o recebimento da carta citatória por terceiros, apenas quando se tratar de representante legal, procurador ou no caso das pessoas jurídicas (§1o do art. 242 do CPC/2015). No caso dos autos, a executada é pessoa física, não se aplicando, pois, a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC/2015, além de não ter sido apresentada procuração ou documento que ateste possuir representante legal. Conforme se verifica do aviso de recebimento da carta de citação, dos autos de origem, a assinatura firmada no referido documento não pertence à executada, fato este que se mostra flagrante. O campo destinado ao nome do citando se encontra preenchido, conforme já dito, por Clenilton Silva, pessoa esta que não faz parte da relação processual. Diante desse cenário, reconheço a nulidade da citação realizada nos autos de origem. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.840.466–SP, já se manifestou no sentido de que: “(...) 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido.? (STJ - REsp:1840466SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, DJe 22/06/2020). Nesse mesmo sentido este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA DIRETA AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ASSINATURAS DIVERGENTES. SENTENÇA CASSADA. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença, proferida em ação monitória embasada em cheque prescrito, que declarou convertido, de pleno direito, o mandado monitório no valor de R$29.734,29 transmudando a sua eficácia em mandado executivo judicial, julgando extinto o feito com fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Conforme §1o do artigo 248 do CPC, deferida a citação pelo correio, nos casos de pessoa física, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. No caso, havendo divergência entre a assinatura aposta no AR e a constante nos documentos de identificação colacionados, bem como comprovado minimamente que a ré reside em endereço diverso, em vista dos princípios da ampla defesa e contraditório, impõe-se a decretação de nulidade do ato citatório e de todos praticados após a citação. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1165818, 07110774520188070007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Doravante, examino o pedido de desbloqueio do valor de R$ 5.962,39 (cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), que recaiu na conta poupança no 42040099-5, agência 0001, NUBANK (ID nos autos de origem 131081233). O DF manifestou nos autos requerendo a penhora do imóvel, que é o fato gerador do suposto débito em execução, ID 139087960: O Distrito Federal, por seu Procurador que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência, requerer, com fundamento no inciso IV do art.11 da Lei n° 6.830/1980 e no inciso V do art. 835 do CPC, a penhora do imóvel descrito em tela do SITAF, cuja cópia se junta nesse momento. Sobre o assunto, há previsão expressa no art. 847, do CPC: “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” Conforme visto, há o consentimento do credor. Logo, passível de substituição. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino o desbloqueio do valor que recaiu sobre a conta poupança no 42040099-5, agência 0001, NUBANK (ID nos autos de origem 131081233) e a expedição do alvará de levantamento. Desde já, diante de matéria de ordem pública, declaro a nulidade da citação e determino a devolução do prazo para a apresentação de embargos à execução. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual